Tribunal: TJMT
Processo: 0016801-65.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016801-65.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ATALI SILVIA MARTINS - CPF: 124.102.278-05 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO CORREIA DE SA JUNIOR - CPF: 145.438.397-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DIFUSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REEXAME DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AREsp 1.531.177/MT, COM EXPRESSA ORDEM DE NOVA APRECIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE A NATUREZA DIFUSA DO DIREITO TUTELADO E A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. OMISSÃO REITERADA NO CUMPRIMENTO DE NORMAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÂMERAS EXTERNAS. FALTA DE PRIVACIDADE NO ATENDIMENTO. FACILITAÇÃO DE PRÁTICAS CRIMINOSAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIREITOS DIFUSOS. VÍTIMAS IDENTIFICADAS NÃO DESCONFIGURAM AÇÃO COLETIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE A CONDENAÇÃO COLETIVA E AS INDENIZAÇÕES INDIVIDUAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FORTUITO EXTERNO. GRAVIDADE E REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por força de reexame determinado pelo STJ, reformou posicionamento anterior da Câmara e reconheceu a responsabilidade civil objetiva do banco por omissão reiterada no cumprimento de normas municipais de segurança, condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 100.000,00, diante da caracterização de responsabilidade civil objetiva na facilitação estrutural de práticas criminosas do tipo “saidinha de banco”.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se há:

(i) contradição interna com acórdão anterior;

(ii) omissão quanto à natureza dos direitos tutelados (difusos x individuais homogêneos);

(iii) risco de
bis in idem
e afronta ao art. 944 do CC;

(iv) ausência de análise do nexo de causalidade e inaplicabilidade da teoria do fortuito externo; e

(v) se não foram verificados os requisitos para configuração do dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição entre os acórdãos: o novo julgamento limitou-se a cumprir determinação expressa do STJ no AREsp 1.531.177/MT, que afastou a fundamentação anterior e ordenou nova apreciação da compatibilidade entre a natureza difusa dos direitos tutelados e o cabimento do dano moral coletivo.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a condenação por dano moral coletivo em ações voltadas à tutela de direitos difusos, desde que comprovada lesão relevante ao patrimônio moral da coletividade, independentemente da individualização das vítimas.

5. A menção a vítimas identificadas não descaracteriza a natureza difusa do direito tutelado, servindo apenas como reforço à constatação da gravidade e reiteração do dano coletivo.

6. O dano moral coletivo é instituto autônomo e não impede nem substitui reparações individuais eventualmente pleiteadas. Não há afronta ao art. 944 do CC ou risco de duplicidade, dada a distinção entre os bens jurídicos tutelados e os sujeitos legitimados.

7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente o nexo de causalidade, demonstrando que a omissão estrutural e reiterada da instituição financeira – ausência de câmeras externas, vulnerabilidade no atendimento, inexistência de medidas preventivas mínimas – contribuiu diretamente para a facilitação das práticas delituosas, afastando a aplicação da teoria do fortuito externo.

8. Estão presentes os requisitos para configuração do dano moral coletivo, dada a gravidade, reiteração e repercussão social da conduta omissiva, que comprometeu valores fundamentais da coletividade bancária, como segurança, confiança e integridade dos serviços.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura vício de contradição ou omissão o acórdão que, em cumprimento à determinação do STJ, reanalisa matéria anteriormente decidida à luz da jurisprudência consolidada da Corte Superior.
2. É admissível a condenação por dano moral coletivo em ações que tutelam direitos difusos, mesmo quando haja identificação de vítimas, desde que a lesão ultrapasse os interesses individuais e atinja valores transindividuais relevantes.
3. O dano moral coletivo é independente das reparações individuais e não enseja bis in idem.

4. A teoria do fortuito externo não se aplica quando a omissão do fornecedor de serviços é determinante para a eclosão do risco, notadamente em contexto de falhas reiteradas e previsíveis de segurança bancária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0016801-65.2012.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
em face do acórdão colacionado no ID n. 293338866, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação Civil Pública em comento, para também reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de prática reiterada de crimes de “saidinha de banco”, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado apresenta vício de contradição interna em relação a acórdão anterior proferido no mesmo processo (ID 112739992), ao ter modificado substancialmente a orientação até então adotada por esta Egrégia Câmara, sem apresentar fundamentação coerente e suficiente que justificasse a mudança de entendimento.

Alega que, o acórdão ora embargado teria se baseado exclusivamente em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo regimental, a qual teria determinado apenas o reexame da compatibilidade entre a natureza difusa dos direitos tutelados e a indenização por dano moral coletivo, sem autorizar rediscussão ampla do mérito da controvérsia.

Defende, também, a existência de omissão no julgado, referente à correta qualificação da natureza dos direitos tutelados na ação, apontando incompatibilidade entre a identificação de vítimas determinadas e a noção de direito difuso; o que, segundo sustenta, caracterizaria direitos individuais homogêneos, nos termos do art. 81, parágrafo único, inciso III, do CDC.

Argumenta, também, que, o acórdão restou omisso quanto à análise do risco de
bis in idem
decorrente da cumulação de condenação por dano moral coletivo com a possibilidade de futuras indenizações individuais, em afronta ao art. 944 do Código Civil; bem como em relação à ausência de exame adequado do nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os delitos de “saidinha de banco”, considerando inaplicada a teoria do fortuito externo.

Por fim, destaca a omissão quanto à não verificação, na hipótese dos autos, dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a configuração do dano moral coletivo, especialmente no tocante à gravidade e reprovabilidade da conduta imputada.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual modificação do acórdão ou, alternativamente, o prequestionamento das normas legais invocadas.

As contrarrazões vieram no ID n. 30445355, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

A certidão de ID n. 302992866 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso em análise, o Banco Bradesco S. A. sustenta a existência de vícios no acórdão embargado, consistentes em contradição interna em relação ao acórdão anterior, além de omissões quanto à qualificação dos direitos tutelados, ao risco de
bis in idem
, ao nexo de causalidade e aos pressupostos jurisprudenciais para o reconhecimento do dano moral coletivo.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum embargado.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2436416 MS 2023/0289561-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/8/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/8/2024). [Destaquei]

Com efeito, no presente caso, a arguição de que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

De início, é necessário esclarecer que, o acórdão anterior (ID n. 112739992), proferido em 17/12/2018, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, sob o fundamento de que a natureza difusa da ação coletiva seria incompatível com o pedido de indenização por dano moral coletivo.

Tal posicionamento, no entanto, foi expressamente reformado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp 1.531.177/MT, que, ao dar provimento ao agravo interno do Parquet, determinou o reexame da matéria à luz da jurisprudência atualizada da Corte Superior.

A assertiva do Banco Embargante de que o STJ teria determinado “apenas o reexame da compatibilidade entre natureza difusa e dano moral coletivo, sem autorizar alteração de mérito”, não se sustenta, porquanto a jurisprudência consolidada do STJ,

admite, de forma inequívoca, a possibilidade de condenação por dano moral coletivo em ações voltadas à tutela de direitos difusos, desde que comprovada lesão relevante à esfera moral da coletividade, sendo desnecessária a identificação individualizada dos sujeitos atingidos.

Nesse contexto, a decisão desta Câmara no novo acórdão (ID 293338866) não constitui revogação imotivada de julgamento anterior, tampouco afronta à coisa julgada interna, mas mero e necessário cumprimento da diretriz vinculante traçada pelo STJ, que, ao reformar a negativa de admissibilidade do Recurso Especial, afastou o fundamento adotado por este Tribunal e impôs a reanálise da pretensão indenizatória sob perspectiva materialmente distinta, permitindo, por consequência, a alteração do mérito com base na orientação jurisprudencial consolidada.

Assim, inexiste a apontada “contradição entre dois julgamentos”, pois o segundo acórdão não diverge de forma arbitrária ou inconsistente do anterior, mas corrige-o à luz da uniformização jurisprudencial superior, respeitando o efeito vinculante das decisões proferidas no âmbito dos recursos especiais providos.

Importante destacar que, a modificação do entendimento pelo Tribunal local, após provimento de recurso pelo STJ, não configura violação ao princípio da segurança jurídica, mas sim decorrência natural do sistema de precedentes obrigatórios estabelecido pelo CPC/2015 (arts. 926 e 927), que impõe aos tribunais o dever de observância e atualização conforme os entendimentos firmados nas instâncias superiores.

De igual modo, não há que se falar em contradição quanto à natureza dos direitos tutelados, porquanto o núcleo da objeção recursal repousa na suposição de que a eventual individualização de vítimas vulneraria a natureza difusa do direito tutelado, atraindo, por consequência, a disciplina própria dos direitos individuais homogêneos, o que inviabilizaria a condenação por dano moral coletivo, sob pena de contradição conceitual.

A premissa, no entanto, parte de uma interpretação equivocada da sistemática do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A menção a “vítimas identificadas” no acórdão não teve o condão de individualizar a pretensão indenizatória, tampouco de vincular a condenação ao sofrimento subjetivo dessas pessoas, servindo apenas como elemento de reforço da gravidade e reiteração do ilícito, no sentido de evidenciar que os riscos não eram meramente abstratos ou potenciais, mas se concretizavam em contexto de dano social coletivo, expondo um padrão institucional de desrespeito à segurança bancária, e não como fundamento para uma pretensão de indenização de ordem individual.

A responsabilidade civil reconhecida decorre de violação relevante e reiterada a valores fundamentais da coletividade, com manifesta repercussão na esfera moral social, e não no sofrimento particular dos usuários identificados.

Em situações como a dos autos, o ato lesivo, consubstanciado na falha sistemática da instituição financeira em adotar medidas mínimas de segurança, ultrapassa a esfera individual e compromete valores fundamentais da coletividade, como a confiança pública e a sensação de segurança no ambiente bancário.

O acórdão deixa claro que, a lesão discutida transcende os indivíduos diretamente afetados, pois compromete a integridade sistêmica do serviço bancário enquanto atividade de interesse público relevante, atingindo indistintamente toda a coletividade que utiliza os serviços da instituição financeira.

Também não há que se falar em omissão quanto ao risco de duplicidade indenizatória, uma vez que a configuração do dano moral coletivo não se confunde nem se subordina às reparações de cunho individual eventualmente cabíveis.

Trata-se de instituto autônomo, voltado à proteção de valores transindividuais, cuja lesão transcende os interesses particulares das vítimas diretamente afetadas.

A reparação coletiva não impede, nem substitui, eventuais indenizações individuais que venham a serem postuladas por vítimas identificadas; ao contrário, a condenação por dano moral coletivo cumpre função própria: de um lado, visa recompor o abalo causado à coletividade; de outro, exerce papel pedagógico e preventivo, inibindo a repetição de condutas ilícitas de alcance sistêmico.

Inexistente, portanto, qualquer
bis in idem
, pois distintas são as naturezas, finalidades e titularidades dos bens jurídicos protegidos.

Ademais, quanto à arguição de omissão relativa à suposta ausência de análise do nexo de causalidade, convém destacar que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, ao reconhecer que a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nas circunstâncias dos autos, decorre da omissão reiterada na adoção de medidas mínimas e adequadas de segurança, cuja ausência se mostrou diretamente relacionada à concretização de riscos e à ocorrência de lesões a direitos de natureza difusa, sobretudo diante da previsibilidade e da reiteração do modus operandi criminoso, como é o caso das conhecidas práticas de “saidinha de banco”.

Veja-se:

(...)

No caso em análise, restou evidenciado que a conduta omissiva reiterada da instituição financeira não se restringe ao descumprimento abstrato de normas administrativas, mas guarda relação direta com a concretização de riscos reais e lesões efetivas a direitos difusos, por negligenciar medidas indispensáveis à preservação da segurança dos consumidores, a dignidade do atendimento e a integridade física e patrimonial dos usuários do sistema bancário.

A inicial foi acompanhada de farta documentação oficial e informações ministeriais (ID n. 112739990), noticiando a atuação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, que revelou o funcionamento de uma quadrilha especializada em roubos na modalidade conhecida como “saidinha de banco”, cuja atuação foi facilitada, segundo apurado, pela ausência de medidas preventivas básicas nas dependências do Banco Bradesco.

A apuração demonstrou que criminosos adentravam livremente as agências bancárias, permaneciam por longos períodos como “olheiros”, observavam os clientes que realizavam grandes saques e, em seguida, repassavam as informações aos comparsas, que os abordavam com violência na saída dos estabelecimentos.

Foram listadas, inclusive, vítimas identificadas de tais abordagens criminosas, o que evidencia que o dano moral coletivo ora examinado não é hipotético ou abstrato, mas decorre de fato social e juridicamente relevante, com potencial lesivo reiterado e manifestação concreta na realidade urbana da Capital do Estado.

A omissão do réu, nesse contexto, constitui violação não apenas ao dever de segurança, mas também à função social do serviço bancário, que deve garantir um ambiente minimamente seguro para a realização de atividades financeiras essenciais, especialmente em locais públicos de grande circulação.

Assim, não se aplica ao presente caso a teoria do fortuito externo, mencionada pelo Embargante, especialmente porque evidenciado que a instituição financeira, ciente dos riscos inerentes à sua atividade, deixou de implementar providências mínimas e eficazes para neutralizar ou mitigar os danos previsíveis decorrentes de sua operação.

Igualmente, não se cogita omissão relativa à verificação dos requisitos para a configuração do dano moral coletivo, uma vez que o dano moral coletivo é configurado sempre que há lesão relevante a interesses difusos ou coletivos
stricto sensu
, dotada de reprovabilidade social e que comprometa valores fundamentais da coletividade.

Não se exige prova de abalo anímico específico, mas sim a demonstração de que a conduta ofensiva comprometeu o patrimônio moral da sociedade enquanto tal, o que se revela, no caso concreto, pela naturalização da exposição dos usuários bancários a riscos que poderiam e deveriam ter sido mitigados pela instituição, mediante protocolos eficazes de segurança.

Ante o exposto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025